Tribunal: TJDFT
Processo: 0755127-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ENSINO ESPECIAL – GAEE. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA 359/STF. EXCLUSIVIDADE. AUSENTE. INCORPORAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para que o Distrito Federal fosse condenado a incorporar aos seus proventos de aposentadoria o percentual de 0,6% a título de GAEE para cada ano de efetivo exercício já reconhecido em sentença transitada em julgado, além do pagamento dos valores retroativos devidos decorrente do ajuste na GAEE. Em seu recurso destaca a existência de decisão judicial transitada em julgado reconhecendo o direito à percepção da GAEE, inclusive quanto a período que sequer existia exigência de exclusividade, de modo que a sentença aplicou de forma indevida a decisão proferida por ocasião da ADPF 615, visto que inaplicável ao caso concreto. Para tanto, defende que não se trata de rediscussão acerca daquela gratificação, tampouco inexigibilidade do título judicial, mas apenas os efeitos decorrentes do título transitado em julgado que reconheceu a sua percepção. Ainda, defende que durante a vigência das Leis Distritais no 540/93 e 3.318/2004 não era exigida a atuação exclusiva com alunos portadores de necessidades especiais. De todo modo, aponta que a sentença, que não poderia desconstituir o título judicial que a fundamenta, acarreta indevido esvaziamento reflexo da situação jurídica consolidada, ao excluir os efeitos permanentes do direito assegurado em decisão transitada em julgado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se incide o decidido na ADPF 615/STF no caso concreto e a possibilidade de negar a incorporação nos proventos da aposentadoria da GAEE reconhecida em decisão judicial transitada em julgado.
III. Razões de decidir
5. Inicialmente, constata-se que a questão submetida a julgamento no IRDR 4 era a “Definição acerca da possibilidade de percepção da GATE/GAEE por professores de rede pública de ensino distrital que atuem em turma, exclusiva ou mista, integrada por alunos com necessidades especiais”. Contudo, aquela questão restou esvaziada em decorrência do julgamento da ADI no 0021864-35.2017.8.07.0000, transitada em julgado em 11/05/2023, e complementada pela ADPF no 615/STF, com trânsito em julgado em 26/03/2026.
6. As decisões proferidas em sede de controle concentrado são dotadas de efeito erga omnes e vinculante, o que faz com que a sua força impositiva se inicie a partir da sua publicação, dispensando-se a intimação das partes no bojo de ações individuais para que ocorra a aplicação do referido precedente qualificado. Preliminar de nulidade em razão de “decisão surpresa” rejeitada.
7. A controvérsia incide sobre o percentual devido à título de Gratificação de Atividade de Ensino Especial – GAEE incorporados aos proventos de aposentadoria da parte autora, uma vez que na via administrativa não foi implementado o ajuste percentual decorrente do período em que recebida a GAEE em decorrência de decisão judicial transitada em julgado. Assim, defende a parte autora que nos presentes autos sequer se debate o direito à percepção da GAEE, que já foi objeto de decisão transitada em julgado, mas apenas os efeitos permanentes assegurados em face de título judicial.
8. Por ocasião da Lei Distrital no 540/1993 foi criada a “Gratificação de Ensino Especial – GATE destinada aos servidores das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Fundação Educacional do Distrito Federal que atendam a alunos portadores de necessidades educativas ou situação de risco e vulnerabilidade”, bem como aqueles elencados no §1o do artigo 1o daquela lei, sem a exigência de atuação exclusiva com tais alunos para a sua percepção. A situação permaneceu até a Lei Distrital no 4.075/2007, que no seu artigo 21 §3o estabeleceu que aquela gratificação seria concedida àqueles “que atendam exclusivamente a alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade”. Enfim, a matéria é atualmente prevista na Lei Distrital no 5.105/2013, que manteve a exigência de atendimento exclusivo àqueles alunos (artigo 20, I), bem como permite a sua incorporação aos proventos de aposentadoria, na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade.
9. Embora a parte autora defenda a incidência das leis anteriores ao caso concreto, relembra-se que em matéria previdenciária aplica-se o princípio tempus regis actum, de modo que a concessão do benefício deve ser concedido com base na lei vigente à época em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria, conforme estabelece a Súmula 359/STF: “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários”.
10. Contudo, a exigência de atendimento exclusivo para a percepção da GAEE, e a previsão para a sua incorporação proporcional aos proventos da aposentadoria, previstos na Lei Distrital no 5.105/2013, já existem nos mesmos termos desde a edição da Lei Distrital no 4.075/2007 (artigo 21, §3o, I, V e VI). Ou seja, somente seria possível à parte autora pretender a aplicação de regra diversa se preenchidos os requisitos para a aposentadoria em momento anterior à publicação da Lei Distrital no 4.075/07, o que não é o caso dos autos. Ainda assim, convém ressaltar que no período anterior à Lei Distrital n 4.075/07 a GAEE/GATE somente seria incorporada aos proventos de aposentadoria para aqueles que realizassem aquelas atividades nos últimos 3 (três) anos anteriores à aposentadoria. Desse modo, não é viável a pretensão da parte autora de estabelecer um regime híbrido para a incorporação da GAEE, uma vez que pretende o reconhecimento da atividade sem a necessidade de atendimento exclusivo (com fundamento em norma anterior à Lei Distrital no 4.075/07), enquanto pretende a sua incorporação amparada nas normas posteriores.
11. Quanto ao requisito de atendimento exclusivo para alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, relembra-se que o Conselho Especial do TJDFT, em controle concentrado de constitucionalidade por ocasião do julgamento da ADI no 20170020210049, ao analisar o artigo 20, I da Lei Distrital no 5.105/2013 decidiu pela regularidade da restrição ao pagamento da gratificação apenas para aqueles que atendessem exclusivamente alunos portadores de necessidades educativas ou em situações de risco e vulnerabilidade, o que foi mantido pelo STF no RE 1.287.126, com trânsito em julgado em 11/05/2023 (TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018, publicado no DJe: 20/03/2019 – PJe no 0021864-35.2017.8.07.0000).
12. Ao contrário do que pretende a parte autora, a demanda não trata de mera incorporação de efeitos decorrentes de título judicial que reconheceu a percepção da GAEE. Isso porque não há decisão judicial transitada em julgado declarando o direito à incorporação da GAEE aos proventos da aposentadoria decorrente de atividade realizada em ano específico, mas apenas a condenação do Distrito Federal ao seu pagamento referente àquele exercício. Ou seja, não há efeito automático a ser aplicado nos presentes autos face processo judicial anterior, uma vez que correspondem a objetos distintos, também não sendo hipótese de eventual execução de título judicial. Para tanto, e conforme fundamentos já elencados, a incorporação ora postulada possui previsão legal diversa daquela apreciada por ocasião do pagamento da gratificação em exercício específico, de modo que os pressupostos materiais para a sua concessão devem ser analisados nos presentes autos, e conforme a legislação vigente à época que preenchidos os requisitos para a aposentadoria. Portanto, a situação não se confunde com suposta afronta a decisão judicial transitada em julgado com amparo em aplicação indevida do decidido no ADPF no 615/STF, como defende a parte recorrente.
13. Por todo o exposto, também não prospera a tese de “indevido esvaziamento reflexo da situação jurídica consolidada”, bem como inexiste violação ao tema 733/STF de repercussão geral do STF. No ponto, reitera-se a pretensão de percepção de direito autônomo distinto nos presentes autos, que não se vincula à decisão transitada em julgado anterior, de modo que não configura desconstituição de título judicial, tampouco afronta à decisão anterior em outro processo, uma vez que apreciada mediante norma legal diversa. Sentença mantida.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 5.105/2013, art. 20, I; Lei Distrital no 540/1993, art. 1o; Lei Distrital no 4.075/2007, art. 21;
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 615. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 17/11/2025; STF, RE 1.287.126/DF. Rel. Min. Rosa Weber. Primeira Turma. Julgado em: 03/04/2023; TJDFT, Acórdão 1158225, 20170020210049ADI, Relator(a): FERNANDO HABIBE, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 20/11/2018